Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT em face do Juízo da 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA/MT.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do art. 953, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, admito seu processamento.
Prevê o art. 955 do CPC/15 que o relator, de ofício, poderá sobrestar o processo, quando positivo o conflito, mas designará neste caso, como no negativo, um dos Juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Assim, designo o Juízo da 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA/MT, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes no feito.
Solicite informações ao suscitado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias (art. 954, do CPC/15).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora